Tribunal: TJBA
Processo: 8022241-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022241-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: ADVENTURE TRAVEL TURISMO LTDA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NULIDADE CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROTEÇÃO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde (AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.) contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Nulidade de Contrato ajuizada contra beneficiário de plano coletivo empresarial, sob alegação de omissão de doença preexistente (disfonia progressiva) no momento da contratação. Pleito de suspensão da obrigação de custear tratamento médico necessário (laringectomia parcial) ao agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em face do beneficiário de plano de saúde; (ii) estabelecer se a alegação de omissão de doença preexistente é suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar a obrigação de cobertura; e (iii) avaliar a existência de risco de dano inverso pela suspensão do tratamento médico recomendado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), requisitos que não se encontram demonstrados de forma inequívoca.

4. A mera menção, em relatório médico, à existência de sintomas anteriores à contratação não é suficiente para comprovar má-fé contratual ou omissão deliberada, demandando instrução probatória aprofundada e contraditório.

5. O indeferimento da tutela visa resguardar o agravado de dano irreversível, pois a suspensão do tratamento médico pode acarretar prejuízos graves e imediatos à sua saúde.

6. O princípio da proporcionalidade impõe prevalência da proteção ao direito fundamental à saúde sobre eventual prejuízo patrimonial reparável da operadora, sobretudo diante da ausência de evidência inequívoca de fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
(i)
A tutela de urgência não deve ser concedida quando ausentes elementos inequívocos que demonstrem a probabilidade do direito alegado.
(ii)
A caracterização de doença preexistente e eventual má-fé na contratação de plano de saúde exige contraditório e instrução probatória.
(iii)
A suspensão de tratamento médico recomendado pode configurar risco de dano irreversível, configurando periculum in mora inverso e impedindo a concessão da tutela.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e §§ 1º a 3º

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8022241-40.2025.8.05.0000
interposto
pela
AMIL ASSIST
Ê
NCIA M
É
DICA
, que se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Camaçari
, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela nos
autos da Ação
de Nulidade de Contrato
que ela move contra
ADVENTURE TRAVEL TURISMO LTDA e outros,

ora Agravados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA